Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023310-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado Dionas Brasil do Nascimento e outros, em favor de ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narram que o paciente foi preso em 04 de agosto de 2021, e posteriormente denunciado como incurso no delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.346/2006.
Alega os impetrantes ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há exatos 138 (cento e trinta e oito dias) sem que haja a formação da culpa.
Defende a aplicação de princípios favoráveis ao acusado, porquanto o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia 04/8/2021.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1016619- 73.2021.8.11.000 0), julgado em 02/11/2021, que na ocasião consignei que “ (...)Observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente – 278,51kg de substância análoga à cocaína -. Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder. Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida (...)”
Por outro lado, registro que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades.
Como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre à luz do princípio da razoabilidade.
No caso concreto, a primeira vista, afigura-se que o prazo para a formação da culpa está extrapolado, no entanto, os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que mesmo que fosse reconhecida a demora na conclusão do feito, seria necessário averiguar a responsabilidade por tal fato, pois é pacífico que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo é provocado pela defesa.
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator